Tribunal: TJES
Processo: 5008121-64.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008121-64.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LORENA GUIMARAES STAFANATO
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mandado de Segurança e Agravo Interno n. 5008121-64.2022.8.08.0000

Impetrante: Lorena Guimarães Stafanato

Autoridade: Secretário de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Lorena Guimarães Stafanato contra ato do Secretário de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo, que determinou a cessação sumária do contrato de trabalho em virtude da utilização de documento falso.

A impetrante alega que (a) a Corregedoria da Secretaria de Educação instaurou sindicância para apurar irregularidades em seu certificado de conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes – Habilitação em Artes, bem como no histórico escolar emitido pela IES FAMOSP; (b) o contrato de trabalho foi cessado em 25/07/2022; (c) inexiste conduta culposa ou dolosa a lhe ser imputada; (d) a pessoa que assinou seu certificado foi diretor da FAMOSP e posteriormente afastado por emitir documentos falsos, não podendo lhe ser atribuída a responsabilidade por ato de terceiro; (e) contratou o curso e cumpriu todos os requisitos para sua conclusão; (f) a FAMOSP se limitou a informar que não reconhece o documento, mas não aponta sua falsidade ou da empresa que ministrou as aulas em Cachoeiro de Itapemirim; e (g) a liminar foi deferida em seu favor no mandado de segurança n. 0004338-29.2016.8.08.0011, motivo pelo qual o Estado do Espírito Santo está ciente da impossibilidade de cessação do contrato.

Requer a concessão da segurança para determinar o restabelecimento do contrato e sua reintegração no cargo.

Decisão proferida no id. 3296790.

Informações prestadas no id. 3451884, nas quais a autoridade argui as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de inadequação da via eleita.

Agravo interno interposto no id. 3629750, com contrarrazões no id. 3213842.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 3551671, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

Sessão: 03.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.

Acompanho a relatora.

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 03/04/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, registro que a autoridade argui as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, posto que compete à Justiça Federal analisar a validade de certificados e diplomas expedidos por instituição de ensino superior, bem como a de inadequação da via eleita, eis que o caso demanda dilação probatória.

Entendo, contudo, que as preliminares dependem da análise do mérito, haja vista que a segurança pretendida é diversa da apontada na preliminar.

Depreende-se do documento de id. 3207143 que a Corregedoria da Secretaria de Estado da Educação instaurou sindicância em desfavor da impetrante com o intuito de analisar irregularidades na documentação apresentada para a contratação temporária nos anos letivos de 2015 a 2022, a saber a falsidade do Certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes em Antes e do respectivo Histórico Escolar, ambos supostamente expedidos pela Faculdade Mozarteum de São Paulo – FAMOSP.

O Diretor-Geral da referida instituição inicialmente não os reconheceu como verdadeiros, tendo a autoridade administrativa indicado que a documentação apresenta divergências relacionadas às disciplinas cursadas, carga horária e pontuação, justificando a instauração do processo administrativo.

A rescisão do contrato, entretanto, deve ser determinada com maior cautela e
somente após a integralização do contraditório e ampla defesa, o que não foi observado
, mormente por se tratar de cessação sumária da contratação.

Em
casos envolvendo certificados
e históricos
expedidos pela mesma instituição de ensino,
a jurisprudência desta Corte
reconhece que o rompimento do contrato deve ser precedido de contraditório e ampla defesa no processo administrativo,
como se depreende dos seguintes arestos
:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. DIPLOMA EXPEDIDO PELA FAMOSP. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. Consulta ao site do e-MEC permite constatar que a Faculdade Mozarteum de São Paulo FAMOSP obteve credenciamento para ofertar o curso de Educação Artística através do Decreto nº 85.193 de 24/09/1980, publicado no Diário Oficial da União de 25/09/1980, reconhecido pela Portaria nº 234 de 28/05/1984, publicada em 25/09/1980. E que através da Portaria nº 466, de 09/09/2016, publicada em 12/09/2016, obteve a renovação do reconhecimento de curso, agora já nominado como Artes Visuais. Constata-se, ainda, que o curso de Artes Visuais anteriormente era denominado como Educação Artística. 2. Da edição nº 236 do Diário Oficial da União de 07/12/201 e também conforme é possível visualizar a íntegra na internet, no Anexo II, da Portaria nº 429, de 06/12/2012, do Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP, a referida instituição obteve nota 3 (três) em Artes Visuais no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE 2011. 3. A recorrida fez o curso de Artes Visuais na Faculdade Mozarteum de São Paulo a partir do primeiro semestre de 2011 até o segundo semestre de 2013, colou grau em 06/01/2014 e teve o diploma expedido em 09/10/2015, o qual foi registrado sob o nº 593 pela Universidade Iguaçu UNIG, em 16/11/2015. 4. A recorrida concluiu, também, os cursos de Pós-graduação lato sensu em Artes pela Faculdade da Serra FASE, Pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia e Artes pela Fundação Educacional Presidente Castelo Branco, que a ela outorgaram, em consequência, o título de Especialista em Artes. 5. A Portaria nº 97 da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES, de 1º/04/2016 e publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016, ao contrário do que aduz o Estado do Espírito Santo, autorizou a Faculdade Mozarteum de São Paulo a ofertar o curso de Arquitetura e Urbanismo e não o curso de Artes Visuais.
6. Ainda que tenha declarado razões de conveniência administrativa, ao justificar a rescisão antecipada do contrato de trabalho da recorrida, a Administração Pública atesta que a prática do ato deu-se, na realidade, em razão do descumprimento de condições exigidas no processo seletivo, hipótese que somente poderia ocorrer após oportunizar à interessada o direito de apresentar suas razões em prol da manutenção de seu vínculo contratual. 7. Apesar de a anulação de atos ilegais ou ilegítimos consistir em verdadeiro poder-dever da Administração Pública, na hipótese de o desfazimento afetar interesse do administrado, modificando desfavoravelmente sua situação jurídica, é necessária a instauração de procedimento administrativo em que se dê a oportunidade de contraditório prévio, o que não ocorreu.
8. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160163168, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)
(g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RESCISÃO SUMÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO. INVALIDADE DO DIPLOMA DE “ARTES VISUAIS” APRESENTADO POR OCASIÃO DO PROCESSO SELETIVO. ATO ADMINISTRATIVO NÃO PRECEDIDO DE CONTRADITÓRIO. APARENTE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1) O reconhecimento do curso superior pelo MEC é condição necessária para a expedição e registro de diploma. Assim, uma Instituição de Ensino Superior (IES) somente poderá emitir diploma se seu curso estiver reconhecido pelo MEC (Decreto nº 5.773⁄2006), sob pena de não se atribuir validade ao documento, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9
394/96
.
2) Não obstante a aparente irregularidade do diploma apresentado pela agravada por ocasião do processo seletivo – não há prova de que o curso de “Artes Visuais” ofertado pela FAMOSP tenha obtido o necessário reconhecimento perante o MEC –, agiu de forma equivocada a Administração Pública estadual ao promover a rescisão sumária do contrato de trabalho, sem franquear à interessada a oportunidade de se manifestar previamente à edição do ato. 3) Apesar de a anulação de atos ilegais ou ilegítimos consistir em verdadeiro poder-dever da administração pública, na hipótese de o desfazimento afetar interesse do administrado, modificando desfavoravelmente sua situação jurídica, é necessária a instauração de procedimento administrativo em que se dê a oportunidade de contraditório prévio.
4) Outrossim, não basta, para atender à ampla defesa, conceder ao administrado a possibilidade de impugnar, mediante recurso administrativo, a decisão já prolatada, sendo necessário que assegure formalmente ao administrado oportunidade de manifestar-se e apresentar contrarrazões previamente à própria emissão da decisão administrativa, que repercutirá negativamente em sua esfera de interesses. Precedente do STF. 5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011169001275, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)
(g. n.)

Nesse viés, entendo que encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da segurança, posto que o ato administrativo atacado modifica desfavoravelmente a situação jurídica da impetrante, que não teve oportunidade de se defender no âmbito do processo administrativo.

Via de consequência, não subsistem as alegações de incompetência da Justiça Estadual e de inadequação da via eleita, haja vista que a tutela jurisdicional pretendida resume-se ao restabelecimento do contrato em virtude da inobservância do contraditório no processo administrativo, o que restou devidamente provado.

Diante do exposto,
concedo a segurança
para
anular
o ato administrativo

de
desligamento da
i
mpetrante e determinar
à

a
utoridade que
a
reintegre
no
cargo de professora, tornando ativo o vínculo 06
,
até que seja concluído o processo administrativo, com o devido contraditório.

J
ulgo prejudicado o agravo interno de id. 3629750.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DE CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR. RESCISÃO SUMÁRIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Corregedoria da Secretaria de Estado da Educação instaurou sindicância em desfavor da impetrante com o intuito de analisar irregularidades na documentação apresentada para a contratação temporária nos anos letivos de 2015 a 2022, a saber a falsidade do Certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes em Antes e do respectivo Histórico Escolar, ambos supostamente expedidos pela Faculdade Mozarteum de São Paulo – FAMOSP.

2. O Diretor-Geral da referida instituição inicialmente não os reconheceu como verdadeiros, tendo a autoridade administrativa indicado que a documentação apresenta divergências relacionadas às disciplinas cursadas, carga horária e pontuação, justificando a instauração do processo administrativo.

3. A rescisão do contrato, entretanto, é medida que demanda cautela e
só pode ser determinada
após a integralização do contraditório e ampla defesa, o que não foi observado
, mormente por se tratar de cessação sumária da contratação.

4. Em casos envolvendo certificados e históricos expedidos pela mesma instituição de ensino, a jurisprudência desta Corte reconhece que o rompimento do contrato deve ser precedido de contraditório e ampla defesa no processo administrativo. Precedentes do TJES:
Apelação / Remessa Necessária 024160163168 e Agravo de Instrumento 011169001275
.

5. Segurança concedida para
anular
o ato administrativo
impugnad
o
e determinar a reintegração da
a
utoridade no cargo de professora até o término do processo administrativo,
com observância do contraditório
.
Agravo interno prejudicado.

Vitória, 03 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança e julgar o agravo interno prejudicado, nos termos do voto da Relatora.